Tribunal: TJDFT
Processo: 0715101-21.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA DE VERBAS DECORRENTES DE DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DE DÍVIDA POR MEIO DE DECLARAÇÃO ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL: PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA ANULADA. CAUSA MADURA (CPC, Artigo 1.013, § 3o, II). OBRIGAÇÃO DE PAGAR. RECURSO PROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso (ofensa à dialeticidade), suscitada em contrarrazões, porquanto o recurso, expressamente, impugna os fundamentos da sentença.
II. Ação ajuizada pelo ora recorrente em que pleiteia o recebimento de valores decorrentes de diferenças de gratificações de titulação e seguridade social. Sustenta, em síntese, que: (i) em 31.1o.2020, a administração Pública teria reconhecido a existência da dívida, conforme os demonstrativos de cálculos apresentado pela SES/DF; (ii) o ato administrativo que reconhece a existência de dívida obsta a contagem do prazo prescricional. Insurgência contra sentença de improcedência, fundamentada no reconhecimento da prescrição do direito de ação.
III. As pretensões contra a Fazenda Pública prescrevem em 5 anos contados da data do ato ou do fato que originou o direito (Decreto no 20.910/32, Art. 1o).
IV. No entanto, conforme entendimento do STJ (REsp 1270439/PR – tema 529), o reconhecimento administrativo do direito por parte do devedor implica interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (CC, Art. 202, VI), ou sua renúncia, quando já se tenha consumado (CC, Art. 191).
V. No presente caso, apesar de não ser possível aferir a data do protocolo do requerimento administrativo da parte autora, perante a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, para início da suspensão do prazo prescricional, o prazo continua suspenso (Decreto n.o 20.910/32, Art. 4o), porquanto, se, em processo administrativo, a própria Administração reconhece o direito do servidor à percepção de diferenças salariais, o prazo prescricional é interrompido ou renunciado (quando já se tenha consumado), e apenas se ultima com o cumprimento da obrigação. Solução diversa poderia “premiar” o mau pagador. No mais, esse entendimento segue a diretriz do STJ: "Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la" (REsp 1194939/RS, DJe 14/10/2010).
VI. Desse modo, é de se afastar a prejudicial de prescrição acolhida em sentença, e, diante da presente situação processual (maturidade – CPC, Artigo 1.013, § 3o, II), tem-se por legítima a cobrança de valores relativos aos acertos financeiros decorrentes de exercícios anteriores, uma vez que a dívida teria sido reconhecida, por meio de declaração administrativa expedida em 31.1o.2020 (ID. 16760296).
VII. Por fim, em razão do recolhimento das custas processuais e do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça em sede de recurso, em razão do comportamento processual contraditório.
VIII. Recurso conhecido para rejeitar a preliminar e afastar a prejudicial de prescrição acolhida na origem, e, por consequência, anular a sentença. E, ao avançar no mérito, decidir pela procedência do pedido (CPC, Art. 1.013, § 3o, I c/c Art. 487, I) e condenar o Distrito Federal a pagar ao requerente o valor de R$ 9.426,79 (nove mil, quatrocentos e vinte e seis reais e setenta e nove centavos) a título de débito reconhecido administrativamente, corrigido monetariamente pelo IPCA-E, a partir de 30.11.2019 (ID. 16760296 – última atualização), e acrescido de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009 (RE 870947 - Tema 810). Sem custas nem honorários (Lei n. 9.099/95, Art. 46 e 55).